Tribunal: TJMT
Processo: 1042233-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1042233-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (AGRAVADO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E MEDIDA PREVENTIVA. NATUREZA AUTÔNOMA DO TERMO DE EMBARGO. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1080064-97.2025.8.11.0041, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0104G e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA. A parte autora, na origem, sustenta a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 332853/2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da notificação por edital e de prescrição intercorrente, em exame sumário, autorizam a suspensão imediata do Termo de Embargo ambiental; e (ii) saber se o embargo ambiental, por ostentar natureza preventiva e autônoma, pode subsistir independentemente da controvérsia acerca da validade da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige distinguir a pretensão sancionatória da Administração da medida administrativa de índole preventiva. Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade da prescrição intercorrente quanto ao auto de infração, tal circunstância não conduz, de modo automático, à desconstituição do embargo ambiental.

4. O Termo de Embargo possui fundamento próprio, finalidade específica e regime jurídico distinto da sanção pecuniária, pois se destina a impedir a continuidade do dano, evitar o agravamento da degradação e resguardar a recuperação da área, em consonância com a tutela constitucional do meio ambiente prevista no art. 225 da CF/1988.

5. As teses de nulidade da notificação editalícia e de prescrição intercorrente, embora juridicamente relevantes, reclamam instrução e contraditório mais aprofundados no processo de origem, não apresentando, no atual estágio de cognição sumária, densidade suficiente para afastar liminarmente a eficácia do embargo.

6. Não há prova robusta de regularização ambiental da área nem demonstração segura de cessação das razões materiais que ensejaram a imposição da medida restritiva, o que recomenda prudência jurisdicional e preservação da providência acautelatória.

7. Os prejuízos econômicos alegados pela parte autora, embora relevantes, ostentam caráter predominantemente patrimonial e reversível. Em sentido oposto, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso, de estatura constitucional, podendo ocasionar lesão irreversível ou de difícil reparação ao meio ambiente. Configura-se, assim, periculum in mora inverso apto a justificar o restabelecimento da medida administrativa.

8. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o agravante impugnou de modo suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ao questionar os requisitos da tutela de urgência, a prescrição intercorrente, a validade da notificação e a natureza jurídica da providência deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela provisória apenas no ponto em que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 0104G, restabelecendo sua eficácia e a manutenção da área na lista de áreas embargadas da SEMA, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária quanto às demais controvérsias.

Tese de julgamento
: “1. A discussão sobre nulidade da notificação administrativa e prescrição intercorrente da pretensão sancionatória não autoriza, por si só, a suspensão liminar de termo de embargo ambiental. 2. O embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, podendo subsistir independentemente da controvérsia sobre a validade do auto de infração. 3. Na ausência de prova segura de regularização ambiental da área, deve prevalecer, em tutela de urgência, a preservação da medida protetiva, especialmente diante do periculum in mora inverso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1080064-97.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Celso Luiz Lodea
. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para
suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0104G
e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA.

Consta dos autos que a parte autora, na origem, sustenta, em síntese, a
nulidade da notificação por edital
no processo administrativo e a
ocorrência de prescrição intercorrente
no Processo Administrativo n. 332853/2016. Em juízo de cognição sumária, o magistrado de primeiro grau entendeu presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferindo a medida liminar postulada.

Nas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
afirma que a decisão deve ser reformada. Sustenta que a providência deferida possui conteúdo satisfativo, com incidência da vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Aduz, ainda, a regularidade do processo administrativo, a validade da notificação por edital após tentativas frustradas de intimação postal e a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que foram praticados atos aptos a interromper o prazo prescricional. Requer, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela concedida.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, reiterando a tese de nulidade da notificação editalícia e a ocorrência de prescrição intercorrente, com pedido de preservação da tutela deferida em primeiro grau.

O pedido de atribuição de
efeito suspensivo
foi indeferido monocraticamente.

Na sequência, os autos foram remetidos ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que opinou pelo
provimento do agravo
, para restabelecimento do
Termo de Embargo n. 0104G
, ao fundamento de que o embargo ambiental possui natureza
preventiva, acautelatória e autônoma
, não se confundindo com a sanção pecuniária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1080064-97.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Celso Luiz Lodea
. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para
suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0104G
e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se, em sede de tutela provisória, era juridicamente cabível suspender os efeitos do
Termo de Embargo n. 0104G
, com a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA.

Em juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque a discussão acerca da prescrição intercorrente e da regularidade da notificação administrativa não autoriza, por si só, a imediata suspensão do embargo ambiental.

O ponto central do caso está em distinguir a
pretensão sancionatória
da
medida administrativa de natureza preventiva
. Essa separação é essencial para a adequada solução da controvérsia.

Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade da prescrição intercorrente quanto ao auto de infração, tal circunstância não conduz automaticamente à desconstituição do embargo. O embargo ambiental possui fundamento próprio, finalidade específica e regime jurídico distinto.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, sob alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; e (ii) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, mesmo diante de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 reconhece a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais paralisados por mais de três anos, salvo se comprovada a prática de atos instrutórios relevantes.

4. Verificada, em sede de cognição sumária, a inércia administrativa superior ao prazo trienal entre a defesa apresentada em 2017 e a decisão administrativa de 2021, mostra-se plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória.

5. O Termo de Embargo ambiental, por sua vez, possui natureza preventiva e fundamento autônomo, não estando condicionado à validade do Auto de Infração. Sua manutenção independe da prescrição da sanção administrativa, sendo medida legítima enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.

6. A suspensão liminar do embargo sem comprovação da cessação da atividade potencialmente lesiva extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza a função precípua da medida de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas do Auto de Infração, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo, até decisão de mérito no juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."

(N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (destaque nosso)

Essa compreensão ajusta-se integralmente ao caso concreto. O que se discute, na origem, é a validade do processo administrativo, especialmente sob os argumentos de nulidade da notificação por edital e prescrição intercorrente. Tais questões, embora relevantes, ainda dependem de aprofundamento.

Todavia, o
embargo ambiental
não se confunde com a multa administrativa. A multa tem nítido caráter sancionatório. O embargo, por sua vez, ostenta natureza
acautelatória, inibitória e preventiva
, voltada à proteção imediata do meio ambiente.

Sua função é impedir a continuidade do dano, evitar agravamento da degradação e resguardar a possibilidade de recuperação da área. Por isso, sua subsistência não depende, necessariamente, da higidez contemporânea da pretensão punitiva estatal.

Essa é, aliás, a linha exposta no parecer ministerial. O Ministério Público enfatiza que o embargo constitui providência administrativa de proteção ambiental, inspirada pelos princípios da
prevenção
e da
precaução
, razão pela qual sua flexibilização prematura exige cautela reforçada.

Sob interpretação sistemática, a solução também decorre do art. 225 da Constituição da República. O dever estatal de tutela do meio ambiente impõe leitura que prestigie a preservação do bem ambiental, sobretudo quando ainda não demonstrada, de forma segura, a regularização da área embargada.

No caso dos autos, não há prova robusta, ao menos por ora, de que a área tenha sido ambientalmente regularizada ou de que tenham desaparecido as razões materiais que justificaram a imposição da medida. Essa ausência de demonstração recomenda prudência jurisdicional.

A decisão agravada, ao suspender desde logo o termo de embargo e determinar a retirada da propriedade da lista de áreas embargadas, acabou por neutralizar medida de proteção ambiental antes do amadurecimento da controvérsia. Com isso, avançou além do que se mostra compatível com a cognição sumária.

Também não basta, para manter a tutela deferida, a alegação de prejuízos econômicos suportados pela parte autora. Embora relevantes, tais efeitos possuem natureza patrimonial e, em princípio, reversível.

De outro lado, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso e constitucionalmente qualificado. Em matéria ambiental, a ponderação deve considerar que a lesão ao meio ambiente pode assumir caráter irreversível ou de difícil reparação.

É justamente por isso que, no caso, sobressai o
periculum in mora inverso
. A retirada imediata da proteção administrativa, sem prova bastante de cessação do risco ambiental, fragiliza a tutela do bem coletivo e contraria a lógica protetiva do Direito Ambiental.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não prospera. O agravante impugnou, de forma suficiente, os fundamentos da decisão recorrida, ao questionar a presença dos requisitos da tutela de urgência, a alegada prescrição intercorrente, a validade da notificação e a natureza da providência deferida.

Cumpre registrar, por fim, que esta deliberação não importa juízo definitivo sobre a nulidade da notificação por edital nem sobre a efetiva ocorrência da prescrição intercorrente. Tais matérias devem ser examinadas com profundidade no processo de origem, sob contraditório pleno.

O que se afirma, apenas, é que
com base nas informações atualmente disponíveis
, tais alegações não têm densidade suficiente para afastar, liminarmente, os efeitos do
Termo de Embargo n. 0104G
, cuja natureza preventiva e autônoma recomenda preservação até melhor elucidação dos fatos.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para
revogar a tutela provisória no ponto em que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 0104G
, restabelecendo sua eficácia e a manutenção da área na lista de áreas embargadas da SEMA, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária quanto às demais controvérsias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026